Tribunal: TJES
Processo: 5011299-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011299-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PETRIUS ABUD BELMOK e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

SUPOSTA INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PENA
– INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado, além da periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, eis que após lhe ser concedido liberdade provisória voltou a delinquir, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR): -
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, apontado como autoridade coatora.
Consta na inicial (id 6127724), que o paciente restou processado e condenado nos autos da Ação Penal nº 0003706-77.2015.8.08.0030, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e que ao proferir a sentença condenatória, a indigitada autoridade coatora teria decretado a sua prisão preventiva.
Nesse contexto, o impetrante sustenta que a decretação da prisão cautelar do ora paciente padeceria de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal e, ainda, que constituiria indevida antecipação de pena.
Informações prestadas através do id 6290634.
No id 6347176, decisão indeferindo a liminar pleiteada.
Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando “[...] pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, porém, na eventualidade de ser admitido, no mérito, é pela denegação da ordem, ante da ausência de constrangimento ilegal.” (id 6553613).
É o relatório.
*
O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK: -
Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente da seção, é uma grande honra estar aqui hoje, mais uma vez, sustentar o que entendemos para a paz na defesa, e cumprimentar o ilustre relator, desembargador Eder Pontes, cumprimentar o desembargador Fernando Zardini, a procuradora doutora Carla, a desembargadora doutora Cláudia, a desembargadora Nilda. A todos serventuários da justiça, na pessoa da minha colega da Márcias tá, as taquigrafas, colega também que sempre faz ali a seleção dos processos. Aos colegas e colegas, advogados, estudantes e sociedade que podem estar aqui presentes hoje.
Excelência, trata-se de um habeas corpus impetrado contra uma decisão da primeira Vara criminal da Comarca de Linhares. Não irei trazer aqui hoje questões processuais para V.Exa., até mesmo porque V.Exas. são sumidades nessa matéria. Se eu trouxer mais uma vez questões processuais, irei chover no molhado trazendo conhecimentos que já vem de anos e anos no conhecimento de V.Exas. .
O que eu queria trazer para V. Exas é o seguinte.
Trata-se de um habeas corpus com uma determinação de uma prisão após o julgamento do tribunal do júri Comarca de Linhares.
O magistrado da primeira Vara Criminal da Comarca de Linhares assumiu a titularidade daquela Vara no ano de 2022.
No ano de 2022, a Comarca de Linhares tinha 325 réus presos provisórios. 325. Hoje, com apenas 2 anos de atuação na Vara, esse magistrado elevou o número da população carcerária dos presos provisórios para 800 presos na comarca de Linhares, mais que dobrou, em 2 anos, a população carcerária da comarca de Linhares. Não existe alvará de soltura na comarca de Linhares, senão quando é absolvição em plenário ou tribunal do júri. São 2 anos. A sociedade amargando prisões sem ter o mínimo distinção de pôr que está sendo preso ou está sendo preso e não tem nenhum tipo de resposta do judiciário de primeiro grau.
Então é por isso que nós, advogados da Comarca de Linhares tentamos nos socorrer aqui para o tribunal de justiça para que possamos ter, pelo menos, uma voz, para que essas coisas que acontecem na Comarca de Linhares possam parar de acontecer. Cito vários exemplos, inclusive, quando cheguei aqui para me inscrever, comentando com os colegas, falando sobre o magistrado, eles falaram, nossa realmente lá em Linhares vocês estão bem complicados com relação à primeira vara criminal, tendo em vista que em tribunal do júri, que é a única coisa que acontece muito lá em Linhares. Temos condenação de réus primários a 28 anos de prisão, temos condenações de réus primárias a homicídio simples há 14 anos de prisão.
Então, venho suplicar para V.Exas. que isso não se torne uma coisa corriqueira, porque estamos tendo uma insegurança jurídica muito grande, porque sabemos que aqui o tribunal e em outros juízes de primeiro grau do Espírito Santo não se agem dessa forma.
Então é uma súplica que venho fazer aqui para vossa excelência, em relação ao HC, e como todos os decretos custodiais do magistrado da primeira Vara Criminal da Comarca de Linhares, ele inverte muito a expressão os fins justificam os meios. Ele investe dizendo que os meios justificam os fins. Não que ele diz, mas é o que nós entendemos.
Os meios justificam os fins. E aonde eu vou demonstrar para vossa excelência que esse decreto prisional é literalmente falando, que os meios justificam os fins.
Quando não existia um entendimento de que a prisão após condenação no tribunal do júri era válida, ele aplicava sempre dando uma pena acima de 15 anos. Indistintamente. Independentemente de qual seja o réu que estava sendo acusado todas as maiorias das penas dele acima de 15 anos, para justificar a prisão da pessoa que estava sendo ali julgada.
Quando se ouve uma outra orientação, falando, olha, não se pode ter mais a condenação automaticamente, depois da decisão do tribunal do júri. Ele começou a maquiar e a usar subterfúgios para que pudesse transferir esse diálogo dele, essa fala dele, para um outro patamar onde ele preconiza, e agora está entrando no mérito do nosso HC que ele diz o seguinte a fundamentação da decretação da prisão:
“Dessa feita a prisão preventiva é extremamente necessária para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto da reiteração criminosa. Registro, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação do tribunal do júri, mas sim de decretação da prisão preventiva com base no artigo 311, 312 e 300. ”
E ele, inclusive, até mudou a dialética dele, falando que, olha, não se trata de execução provisória na pena, eu estou usando 311 CPP tá?
Aí assim ele continua:
“A necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de Liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado, além da periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva no caso em questão. Assim, a prisão preventiva se torna necessária para garantia da ordem pública.”
Todos os decretos custodiais do magistrado da primeira vaga criminal são nesse sentido após a condenação do tribunal do júri.
E aí, para robustecer, cada vez mais a maquiagem que ele traz para a V.Exa. para justificar a prisão. Ele fala bem assim com a relação ao paciente agora no caso:
“Ao paciente, responde vários processos criminais. Então, por isso, a gravidade concreta do crime e a iminente reiteração criminosa por parte dele pode acontecer, caso livre esteja para responder o processo.”
Ele cita:
“Possui condenação nos autos 030100040-5419.”
Só que ele não fala para vossas excelências que esse paciente foi condenado sim nesse processo. Mas foi um homicídio privilegiado e uma lesão corporal culposa que não é crime hediondo. Mas ele disfarça, falando que ele foi condenado somente em crime de homicídio, mas não cita. Fala, olha, foi homicídio privilegiado e uma lesão corporal culposa.
Aí ele vem adiante:
“Que responde a uma outra ação penal.” Essa ele responde. Vai haver um júri no ano de 2025. OK, responde esse processo, não estamos discordando.
Só que aí ele vem e fala: Responde a ação penal 00013-1467.2015.8.08.0030. E esquece de falar, ele foi absolvido, e esqueci de trazer isso, foi absolvido.
Respondeu à ação penal, 00066-3316.2015. 8.08.0030, e esquece de falar que ele foi absolvido.
Isso tudo para robustecer o decreto custodial dele. Aí para finalizar como a cereja do bolo, ele traz mais 3 processos, e diz o seguinte:
Que o paciente foi alvo de uma cautelar iluminada, cita o número de um processo, foi alvo de um pedido de busca e apreensão, cita o número de um outro processo.
Aí, por fim:
Responde à ação penal 00041-4918.2021.8.08.0030.
Esse aqui é o processo principal e ele subdivide em uma busca a apreensão e a medida cautelar que já estão encerradas. E digo mais, foi feita essa medida cautelar e essa busca apreensão na residência, nos endereços do paciente e nada e nada foi encontrado de ilícito com ele, e nada, mas isso ele não cita também.
Ele divide um processo em três para robustecer mais o decreto custodial dele.
Importante! Antes do decreto custodial do paciente, ele se encontrava em liberdade desde o ano de 2018, desde o ano de 2018. Quando ele foi para o julgamento do tribunal do júri da Comarca de Linhares e foi condenado no final do ano de 2023, ou seja, ele ficou 5 anos em liberdade, sempre cumpriu com todas as determinações judiciais, sempre cumpriu, sempre compareceu em juízo para explicar suas atividades. Está cursando faculdade, tem o comércio de distribuição de bebidas, tem duas filhas pequenas que dependem economicamente dele e, por essas alegações, o juiz de piso simplesmente decreta a prisão dele como ele usa de subterfúgio, mas para a decretação da prisão, para cumprimento antecipado da pena.
Por fim, ele fundamenta em fatos contemporâneos. Ele utiliza o fato contemporâneo, excelências, doutor Eder, doutor Fernando, demais desembargadores, baseado no processo aqui, que citei, 00041-4918-2021. O processo de 2021, que fato contemporâneo é esse, sendo que em 2021 ele já tinha ciência desse processo. Então porque não decretou a prisão dele lá em 2021? Porque não decretou lá em 2021 e vem decretar agora depois do julgamento do tribunal do júri ?
Para finalizar, excelências, temos vários julgados do STJ nesse sentido, que diz o seguinte.
“Prisão preventiva. Contemporaneidade. Lapso temporal superior a dois anos entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva. Ausência de indicação de fatos novos. Fatos já conhecidos e existentes durante o trâmite processual. Ausência de contemporaneidade. Constrangimento legal evidenciado.”
Isso foi julgado nos habeas corpus no STJ, no HC, Nº 493.463, do Paraná. Relator Ministro Nefi Cordeiro, da 6ª Turma. STJ.
HC Nº 610.493 do Distrito Federal. Relator, Ministro Antônio Saldanha. Pinheiro, também da 6ª Turma.
HC 463070, de São Paulo, relator o ministro Jorge Mussi, da 5ª Turma.
Ou seja, as duas turmas do STJ que julgam a esfera criminal coadunam que não existe contemporaneidade aqui no fato presente já é maciço a jurisprudência do STJ nesse sentido.
E para finalizar, excelências, caso vossas excelências entendam, que se apliquem todas as cautelares concomitantes cabíveis ao fato do artigo 319 que coloque monitoramento eletrônico, que restrinja a saída dele nos fins de semana, que restringe a locomoção dele para bares e similares.
A prisão Nesse caso é muito mais prejudicial do que realmente uma coisa legal para que seja feita do judiciário. Então o que pedimos aqui. Que se não for revogada a prisão que seja a prisão convertida por todas, pode colocar todas as medidas cautelares cabíveis ao caso para que o réu possa seguir a sua vida estudando e trabalhando e cuidando da sua família.
Antes de mais nada, desculpe pelo meu desabafo essa aqui é a minha defesa e obrigado a todos pela pela atenção. Uma boa tarde.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR): -
Senhor presidente, peço o retorno dos autos
*
vfc*
DATA DA SESSÃO: 21/02/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado impetrante, Dr. Petrius Abud Belmok, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6127724), que o paciente restou processado e condenado nos autos da Ação Penal nº 0003706-77.2015.8.08.0030, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e que ao proferir a sentença condenatória, a indigitada autoridade coatora teria decretado a sua prisão preventiva.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que a decretação da prisão cautelar do ora paciente padeceria de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal e, ainda, que constituiria indevida antecipação de pena.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6347176), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

No caso sob análise, observo que após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Observo, ainda, que o magistrado analisou a possibilidade de decretação da segregação cautelar do acusado, em cumprimento da previsão do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, qual seja, que ao proferir sentença condenatória, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”, tendo justificado tal medida como medida de garantia da ordem pública.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho do mencionado decisum:

Provimentos finais

Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, verifico que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado.

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que o denunciado está sendo condenado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena aplicada ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

No caso em questão, a prisão preventiva do réu se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as consultas ao SIEP, SEEU e EJUD demonstram que o réu:

I – possui condenação nos autos nº 030.10.004054-9, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §§1º e 2º, inciso IV, e no art. 129, §6º, ambos do Código Penal, transitada em julgado em 28/06/2011;

II – responde à Ação Penal nº 0010951-76.2014.8.08.0030, na qual foi pronunciado, como incurso no art. 121 §2º, incisos II, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e no art. 121, §2º, incisos II, IV e V, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69, caput, ambos do CP (fls. 161/162 e fl. 167);

III – respondeu à Ação Penal nº 0001314-67.2015.8.08.0030, sob imputação do crime de homicídio qualificado (fls. 163/164);

IV – respondeu à Ação Penal nº 0006633-16.2015.8.08.0030, sob imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 157/160);

V – responde à Ação Penal nº 0000379-17.2021.8.08.0030, sob imputação do crime de desobediência (fls. 155/159);

VI – foi alvo da Cautelar Inominada Criminal nº 0000206-56.2022.8.080030, por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas (fl. 168);

VII – foi alvo do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0000967-87.2022.8.080030 (fl. 169);

VIII – responde à Ação Penal nº 0004149-18.2021.8.08.0030, em trâmite nesta Comarca (fl. 169).

Infere-se, portanto, que o réu possui condenação por homicídio cometido antes dos fatos apurados nestes autos, e que, mesmo com a oportunidade de responder à presente Ação Penal em liberdade, foi alvo de dois pedidos cautelares criminais e passou a responder a duas ações penais, devendo ser ressaltado, ainda, que cometeu o crime veiculado nos presentes autos enquanto estava em livramento condicional pela condenação do homicídio anterior (fl. 275).

Desta feita, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.

Registro, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado LUIZ ANDRÉ MIRANDA PEREIRA, qualificado nos autos, como medida de garantia da ordem pública.

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme delineado na sentença prolatada (id 6128325).

Quanto ao periculum libertatis, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado, além da periculosidade social do paciente, eis que de acordo com o incluso na sentença, após lhe ser concedido liberdade provisória, em razão de excesso de prazo, o ora paciente voltou a delinquir, sendo “[...] alvo de dois pedidos cautelares criminais e passou a responder a duas ações penais, [...]”, além do que, cometeu o crime sob apuração no curso de livramento condicional deferido anteriormente.

Por oportuno, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, na medida em que o Réu possui ações penais e inquéritos em trâmite, com destaque para o fato de que, em tese, perpetrou novo crime após ter sido beneficiado com liberdade provisória. 2. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 181.506; Proc. 2023/0174281-3; PA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 14/09/2023).

Ademais, em conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante, importante rememorar que a decretação da preventiva do ora paciente “[...] não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP”.

Registro também que, in casu, mostra-se presente a necessidade de se garantir a futura aplicação da lei penal, tendo em vista que agora, conhecedor da condenação que lhe fora imposta, e do tempo de pena fixado, o acusado, ora paciente, pode adotar conduta com a finalidade de se furtar da mesma.

Logo, tenho que restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, capaz de fundamentar a necessidade da prisão cautelar do acusado. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente em sede de sentença condenatória. Tese de ilegalidade porque o paciente respondeu ao processo em liberdade. Improcedência. A decretação da prisão preventiva em sede de sentença condenatória é medida expressamente prevista em Lei. A sentença expôs expressamente as razões que motivaram a decretação da custódia cautelar do paciente, amparada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJPR; HC 0033622-49.2023.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023).

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente mandamus, entendo que a custódia preventiva de LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Ademais, acerca da alegação de que o réu teria respondido o processo em liberdade, destaco que tal situação, por si só, não é capaz de indicar a ilegalidade da segregação cautelar decretada na sentença, tendo em vista a presença dos requisitos necessários. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da prisão preventiva não foram objeto de exame no acórdão impugnado, porquanto o Tribunal estadual reconheceu a reiteração de pedido quanto ao ponto, tendo em vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 2080322-75.2020.8.26.0000) por aquela Corte, o que obsta a análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. In casu, observa-se que a instrução criminal restou comprometida pelo fato de o réu ter deixado de comparecer às audiências para oitiva da vítima e testemunhas e, interrogatório, tornando-se revel, motivando, assim, a decretação da prisão preventiva, em razão do comportamento processual desidioso do agravante durante toda a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal, além da gravidade concreta do delito, no qual o paciente abusou sexualmente de sua enteada, dos 8 anos aos 12 anos de idade da menor. Além do mais, "não procede a alegação de ausência de contemporaneidade do Decreto prisional, uma vez que o óbice criado pelo recorrente no curso da instrução criminal não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar" (RHC n. 88.099/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018). 3. Mesmo que o réu tenha respondido solto ao processo, a gravidade do delito, bem como para prevenir a prática de novas condutas criminosas e resguardar a ordem pública, justificam a decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, haja vista que cabe ao Juiz analisar, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP a necessidade ou não de sua decretação. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal" (RHC 100.750/SC: Rei. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 721.259; Proc. 2022/0028472-9; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022)

Assim, in limine litis, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Consequentemente, tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6553613.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado impetrante, Dr.
Petrius Abud
Belmok
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tr
ata-se
de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6127724),
que o paciente restou processado e condenado nos autos da Ação Penal nº 0003706-77.2015.8.08.0030, pela prática da conduta tipificada no artigo
121
,
§ 2º, inciso IV,
c/c o artigo
14
, inc
iso
I
I,
ambos

d
o Código Penal
, à pena de
20
(
vinte
) anos de reclusão, e que ao proferir a sentença condenatória, a indigitada autoridade coatora teria decretado a sua prisão preventiva.

Nesse contexto,
o
impetrante
sustenta que a
decretação da
prisão cautelar do
ora paciente padeceria
de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal
e, ainda,
que
constituiria indevida antecipação de pena
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6347176), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

No caso sob análise, observo que após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Observo, ainda, que o magistrado analisou a possibilidade de decretação da segregação cautelar do acusado, em cumprimento da previsão do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, qual seja, que ao proferir sentença condenatória, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”, tendo justificado tal medida como medida de garantia da ordem pública.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho do mencionado
decisum
:

Provimentos finais

Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, verifico que
o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado
.

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela,
observo que o denunciado está sendo condenado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena aplicada ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual
.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

No caso em questão, a prisão preventiva do réu se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as consultas ao SIEP, SEEU e EJUD demonstram que o réu:

I – possui condenação nos autos nº 030.10.004054-9, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §§1º e 2º, inciso IV, e no art. 129, §6º, ambos do Código Penal, transitada em julgado em 28/06/2011;

II – responde à Ação Penal nº 0010951-76.2014.8.08.0030, na qual foi pronunciado, como incurso no art. 121 §2º, incisos II, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e no art. 121, §2º, incisos II, IV e V, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69,
caput
, ambos do CP (fls. 161/162 e fl. 167);

III – respondeu à Ação Penal nº 0001314-67.2015.8.08.0030, sob imputação do crime de homicídio qualificado (fls. 163/164);

IV – respondeu à Ação Penal nº 0006633-16.2015.8.08.0030, sob imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 157/160);

V – responde à Ação Penal nº 0000379-17.2021.8.08.0030, sob imputação do crime de desobediência (fls. 155/159);

VI – foi alvo da Cautelar Inominada Criminal nº 0000206-56.2022.8.080030, por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas (fl. 168);

VII – foi alvo do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0000967-87.2022.8.080030 (fl. 169);

VIII – responde à Ação Penal nº 0004149-18.2021.8.08.0030, em trâmite nesta Comarca (fl. 169).

Infere-se, portanto, que
o réu possui condenação por homicídio cometido antes dos fatos apurados nestes autos, e que, mesmo com a oportunidade de responder à presente Ação Penal em liberdade, foi alvo de dois pedidos cautelares criminais e passou a responder a duas ações penais, devendo ser ressaltado, ainda, que cometeu o crime veiculado nos presentes autos enquanto estava em livramento condicional pela condenação do homicídio anterior (fl. 275)
.

Desta feita, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.

Registro, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP,
acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado LUIZ ANDRÉ MIRANDA PEREIRA
, qualificado nos autos, como medida de garantia da ordem pública.

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme delineado na sentença prolatada (id 6128325).

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado, além da periculosidade social do paciente, eis que de acordo com o incluso na sentença, após lhe ser concedido liberdade provisória, em razão de excesso de prazo, o ora paciente voltou a delinquir, sendo “
[...] alvo de dois pedidos cautelares criminais e passou a responder a duas ações penais, [...]
”, além do que, cometeu o crime sob apuração no curso de livramento condicional deferido anteriormente.

Por oportuno, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No caso, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, na medida em que o Réu possui ações penais e inquéritos em trâmite, com destaque para o fato de que, em tese, perpetrou novo crime após ter sido beneficiado com liberdade provisória
. 2. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 181.506; Proc. 2023/0174281-3; PA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 14/09/2023).

Ademais, em conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante, importante rememorar que a decretação da preventiva do ora paciente “
[...] não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP
”.

Registro também que,
in casu
, mostra-se presente a necessidade de se garantir a futura aplicação da lei penal, tendo em vista que agora, conhecedor da condenação que lhe fora imposta, e do tempo de pena fixado, o acusado, ora paciente, pode adotar conduta com a finalidade de se furtar da mesma.

Logo, tenho que restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, capaz de fundamentar a necessidade da prisão cautelar do acusado. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente em sede de sentença condenatória. Tese de ilegalidade porque o paciente respondeu ao processo em liberdade. Improcedência.
A decretação da prisão preventiva em sede de sentença condenatória é medida expressamente prevista em Lei. A sentença expôs expressamente as razões que motivaram a decretação da custódia cautelar do paciente, amparada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada. (TJPR; HC 0033622-49.2023.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023).

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a custódia preventiva de
LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Ademais, acerca da alegação de que o réu teria respondido o processo em liberdade, destaco que tal situação, por si só, não é capaz de indicar a ilegalidade da segregação cautelar decretada na sentença, tendo em vista a presença dos requisitos necessários. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da prisão preventiva não foram objeto de exame no acórdão impugnado, porquanto o Tribunal estadual reconheceu a reiteração de pedido quanto ao ponto, tendo em vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 2080322-75.2020.8.26.0000) por aquela Corte, o que obsta a análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. In casu, observa-se que a instrução criminal restou comprometida pelo fato de o réu ter deixado de comparecer às audiências para oitiva da vítima e testemunhas e, interrogatório, tornando-se revel, motivando, assim, a decretação da prisão preventiva, em razão do comportamento processual desidioso do agravante durante toda a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal, além da gravidade concreta do delito, no qual o paciente abusou sexualmente de sua enteada, dos 8 anos aos 12 anos de idade da menor. Além do mais, "não procede a alegação de ausência de contemporaneidade do Decreto prisional, uma vez que o óbice criado pelo recorrente no curso da instrução criminal não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar" (RHC n. 88.099/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).
3. Mesmo que o réu tenha respondido solto ao processo, a gravidade do delito, bem como para prevenir a prática de novas condutas criminosas e resguardar a ordem pública, justificam a decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, haja vista que cabe ao Juiz analisar, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP a necessidade ou não de sua decretação. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal" (RHC 100.750/SC: Rei. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018).
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 721.259; Proc. 2022/0028472-9; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022)

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Consequentemente, tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6553613.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)